Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADAS. FRAUDE. ALEGAÇÃO DE SEGURANÇA DO CHIP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. A autora/recorrida foi vítima de fraude através de compras realizadas no seu cartão de crédito, as quais foram impugnadas administrativamente e registradas em Boletim de Ocorrência Policial, e que resultaram na inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, que protege a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não é relevante a existência ou não de culpa do consumidor.
3. Assim, incumbia à ré/recorrente ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Limitou-se apenas a sustentar que as compras foram realizadas em situação padrão e autorizadas mediante senha pessoal, o que impossibilitaria qualquer indício de fraude.
4. Ressalte-se que a utilização de cartão magnético com chip, cuja senha é pessoal e intransferível, não o torna impossível de ser fraudado, cabendo ao banco velar pela legitimidade da segurança dos serviços que são colocados à disposição dos consumidores.
5. Restou caracterizada a falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por danos morais na modalidade in re ipsa, pois a inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes ultrapassa os limites do mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
6. Precedente (Acórdão n.839454, 20141010037112ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/12/2014, publicado no DJE: 16/12/2014. Pág. 433, BANCO BRADESCARD S/A versus KELLY CRISTINA NASCIMENTO SANTOS).
7. O valor indenizatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório (pedagógico-punitivo), bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo a quo apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua readequação nesta instância revisora. Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à mingua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.